Tribunal: STF
Processo: ARE 1606180
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. NATUREZA JURÍDICA E ENQUADRAMENTO FISCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 816 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“PROCESSO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – TAXA JUDICIÁRIA – Como a autora não pretende a declaração de nulidade do crédito tributário materializado nas CDAs protestadas, mas sim tão somente o cancelamento do protesto das CDAs, mostra-se adequado o valor dado à causa apenas para fins de alçada – Precedentes desta C. Corte – Possibilidade de análise do mérito recursal – Inteligência do art. 1.013, § 3º, I, do CPC – Preliminar acolhida. TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – COMPOSIÇÃO GRÁFICA – FATO GERADOR DE ISSQN – CANCELAMENTO DE PROTESTO DE CDA – TUTELA ANTECIPADA – A prestação de serviços de composição gráfica personalizada/exclusiva por encomenda sujeita-se ao ISSQN, visto que se trata de atividade-fim resultante de obrigação de fazer, não se havendo, assim, fato gerador de ICMS – Inteligência do item 13.05 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, com a redação anterior à dada pela Lei Complementar nº 157/16 e da Súmula nº 156 do STJ – Necessidade de cancelamento do protesto das CDAs em apreço – Precedentes desta e da Colenda 5ª Câmara de Direito Público relativos a protesto de outras CDAs originadas de ICMS realizadas pelo réu contra a autora – Preenchimento dos requisitos do ‘fumus boni juris’ e ‘periculum in mora’ que permite a concessão da tutela antecipada a fim de suspender o protesto das CDAs – Recurso provido, com a concessão da tutela antecipada” (fl. 2, e-doc. 12).

Não foram opostos embargos de declaração.

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 24, o caput do art. 37, o inc. II e a al. b do inc. IX do art. 155 e o inc. III do art. 156 da Constituição da República. Argumentou que a atividade de prestação de serviços de composição gráfica por encomenda estaria sujeita à incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS (e-doc. 14).

3. No juízo negativo de retratação do Tema 816 da repercussão geral, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (CDAs). RECURSO PROVIDO. 
I. Caso em Exame: 
Ação visando o cancelamento do protesto das CDAs nºs 1.213.670.103, 1.202.749.994, 1.215.145.699, 1.215.515.071, 1.215.762.369 e 1.215.515.082, sob alegação de que as atividades da autora estão sujeitas ao ISSQN e não ao ICMS. 
II. Questão em Discussão: 
2. A questão em discussão consiste em determinar se o protesto das CDAs deve ser cancelado, considerando que as atividades da autora estão sujeitas ao ISSQN, e não ao ICMS. 
III. Razões de Decidir: 
3. A autora demonstrou que suas atividades de composição gráfica por encomenda estão sujeitas ao ISSQN, não havendo exigência de ICMS. 4. A Lei Estadual nº 13.918/09, base para o crédito tributário de ICMS, foi declarada inconstitucional, justificando o cancelamento do protesto das CDAs. 
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O protesto de CDAs deve ser cancelado quando as atividades do contribuinte estão sujeitas ao ISSQN, e não ao ICMS. 2. A inconstitucionalidade de lei estadual que fundamenta o crédito tributário justifica o cancelamento do protesto. 
Legislação Citada: 
CPC, art. 485, I; art. 1.013, § 3º, I; art. 300 e seguintes; art. 85, § 8º; art. 1.041. Lei Estadual nº 13.918/09. LC nº 116/03, subitem 14.05. 
Jurisprudência Citada: 
STF, RE nº 882.461/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2025. Acórdão mantido, com determinação de restituição dos presentes autos à E. Presidência da Seção de Direito Público, para a realização do exame de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC” (fls. 2-3, e-doc. 30).

4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 32).
 
5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante assevera que “o cerne do recurso é a errônea delimitação da competência tributária realizada pelo Tribunal de Justiça. Ao classificar como serviço (ISS) uma operação que constitui circulação de mercadoria (ICMS), o acórdão recorrido violou diretamente o artigo 155, II, da Constituição Federal, que atribui aos Estados a competência para instituir o ICMS sobre operações relativas à circulação de mercadorias” (fl. 4, e-doc. 34).

Assinala tratar-se “exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional e sendo desnecessária a análise de matéria infraconstitucional, é insubsistente o fundamento de que incidiria a Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 34).

Salienta que “a matéria discutida no Recurso Extraordinário é eminentemente de direito, não exigindo o reexame de fatos ou provas” (fl. 5, e-doc. 34).

Ressalta que “a questão não é fática, mas sim de enquadramento jurídico-constitucional, o que afasta a incidência da Súmula 279 do STF. Diferenciar a revaloração da prova ou a qualificação jurídica dos fatos do mero reexame probatório é crucial. Enquanto o segundo é vedado, os primeiros são admitidos na via extraordinária, pois se inserem no campo da análise do direito. A pretensão da Agravante é, justamente, demonstrar que o Tribunal de origem, ao analisar os fatos incontroversos, atribuiu-lhes uma qualificação jurídica incompatível com a Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 34).

Pede o provimento deste recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

7. O Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, com os seguintes fundamentos:
“(...) a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa (...)
Ademais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-3, e-doc.32).

A Segunda Câmara de Direito Público de São Paulo dirimiu a controvérsia referente à incidência tributária sobre os serviços prestados pela empresa agravada, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nestes termos:
“Trata-se de ação por meio da qual se pretende o cancelamento do protesto das CDAs nºs 1.213.670.103, 1.202.749.994, 1.215.145.699, 1.215.515.071, 1.215.762.369 e 1.215.515.082, visto que embora sejam derivadas de crédito tributário de ICMS, as atividades praticadas pela autora, na verdade, sujeitam-se ao ISSQN. 
Compulsando os autos, observo que a autora presta serviços de composição gráfica personalizada por encomenda, conforme demonstra a prova documental produzida, especialmente as notas fiscais e respectivas composições gráficas personalizadas de fls. 57/85.
Nessa linha de raciocínio, a atividade desenvolvida pela autora não se volta ao público em geral, mas sim a clientes específicos com exigências distintas do serviço prestado, já que o tomador objetiva a personalização/exclusividade do produto para posterior comercialização. 
Como cediço, o fornecimento de materiais está sujeito ao ICMS, exceto se houver previsão na lista do ISSQN, como ocorre in casu, já que o serviço prestado pela autora está descrito no item 13.05 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, com a redação anterior à dada pela Lei Complementar nº 157/16 , sendo oportuno registrar que não se aplica ao caso em apreço o item 13.05 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03 com a redação dada pela Lei Complementar nº 157/16, vez que a sua publicação e entrada em vigor em 30.12.2016 são posteriores ao protesto das CDAs (fls. 31, 100, 103, 111, 112 e 113), vedando-se a retroatividade da lei tributária por força do art. 150, III, da CF. 
De todo modo, no que interessa ao presente feito, o entendimento ora esposado se sustenta na Súmula nº 156 do STJ, segundo a qual ‘[a] prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas, ao ISS’. 
Ora, considerando que o fato gerador do ISSQN é uma obrigação de fazer (prestação de serviço) enquanto o do ICMS é, essencialmente, uma obrigação de dar (circulação da mercadoria) ou prestação de serviço de comunicação ou de transporte interestadual, intermunicipal ou de comunicação, resta claro que a industrialização por encomenda desempenhada pela autora é atividade-fim sujeita ao referido imposto municipal, ainda que somado ao serviço prestado tenha ocorrido o fornecimento de mercadoria. 
Nesse sentido o entendimento desta e da Colenda 5ª Câmara de Direito Público quanto a outros protestos de CDAs originadas de ICMS realizados especificamente pelo réu contra a autora” (fls. 5-6, e-doc. 12)

Tem-se na decisão agravada que a apreciação dos argumentos do Estado agravante e dos fundamentos adotados nas instâncias ordinárias, sobre natureza jurídica e enquadramento fiscal dos serviços prestados pela contribuinte, para fins de incidência do ICMS, demandaria reexame do conjunto fático-probatório do processo e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 116/2003), procedimento incabível em recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA OONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 696.895-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.8.2009).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. COMPOSIÇÃO GRÁFICA. EMBALAGENS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE ICMS. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA ATIVIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS EMBARGADO E PARADIGMA. 1. O Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos, decidiu que, na atividade desempenhada pela embargante, a obrigação de dar prepondera sobre a obrigação de fazer, atraindo a incidência do ICMS. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e afastar a incidência do ICMS, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre o tema discutido no acórdão embargado e os fundamentos do julgado paradigma, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. Nessa hipótese, restam incabíveis os embargos de divergência. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão da sucumbência recíproca fixada na origem. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.370.051-ED-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.10.2022).

8. No juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem realizou a distinção entre a questão tributária em exame e a tese fixada no Tema 816 da repercussão geral, nestes termos:
“No julgamento no RE n. 882.461/MG, Tema n. 816, o E. STF fixou o entendimento que é inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC n. 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização e que as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário (...)
Comparando-se o V. Acórdão proferido por esta C. Câmara (fls. 263/270) com o V. Acórdão paradigma da Corte Suprema, conclui-se que o objeto destes autos e o do V. paradigma da Corte Suprema, tratam de questões distintas, nestes autos se discute a possibilidade de cancelamento do protesto das CDAs nºs 1.213.670.103, 1.202.749.994, 1.215.145.699, 1.215.515.071, 1.215.762.369 e 1.215.515.082, visto que embora sejam derivadas de crédito tributário de ICMS, as atividades praticadas pela autora, na verdade, sujeitam-se ao ISSQN, vez que a autora presta serviços de composição gráfica personalizada por encomenda e no V. Acórdão proferido pela Suprema Corte o objeto diz respeito à inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC n. 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização e e que as multas moratórias instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário.
Sendo assim, não resta dúvida de que o V. Acórdão proferido por esta C. Câmara não violou o decidido pelo E. STF no julgamento do RE n. 882.461/MG, Tema n. 816” (fls. 5-7, e-doc. 30).

 No julgamento do Recurso Extraordinário n. 882.461-RG, Tema 816, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de ser “inconstitucional a incidência do ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03 se o objeto é destinado à industrialização ou à comercialização” (Plenário, DJe 30.4.2025).

Como assinalado no juízo de retratação, não é o caso de se aplicar a tese fixada no Tema 816, por se tratar de matéria diversa referente à incidência de ICMS sobre serviços de composição gráfica (item 13.05 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003).

Nessa linha, a Presidência do Tribunal de origem, ao inadmitir o recurso extraordinário, assinalou que a “Turma Julgadora constatou, em juízo de retratação, que o Tema 816/STF fixou entendimento de ser inconstitucional a incidência de ISS a que se refere o subitem 14.05 da Lista anexa à LC nº 116/03, porém o serviço prestado pela recorrida está descrito no item 13.05 da referida lista” (fls. 1-2, e-doc. 32).

Inaplicável, na espécie, o Tema 816 da repercussão geral.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos do conhecimento do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora